Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-02.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Pequena e micro empresa. Rescisão unilateral. Rescisão unilateral imotivada. Plano de saúde coletivo empresarial pequena e micro empresa. Contrato celebrado em benefício de pequeno grupo familiar (três beneficiários). Ausência de elemento essencial para caracterizar apólice coletiva (população de beneficiários). Aplicação excepcional da proteção conferida aos

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Pequena e micro empresa. Rescisão unilateral. Rescisão unilateral imotivada. Plano de saúde coletivo empresarial pequena e micro empresa. Contrato celebrado em benefício de pequeno grupo familiar (três beneficiários). Ausência de elemento essencial para caracterizar apólice coletiva (população de beneficiários). Aplicação excepcional da proteção conferida aos planos de saúde individuais. Tratamento legal e regulamentar análogo ao dispensado para apólice individuais. Incidência do disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos. Entendimento corroborado pelo STJ (Resp. No 1.701.600/SP). Afastamento do que dispõe o contrato e o art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. Fraude ou inadimplemento não constatados. Sentença mantida.

Danos morais. Configuração. Negativa da prestadora de serviços que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência. Indenização cabível. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000945348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000461-02.2019.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é apelada HILDA REGINA PINHEIRO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
2
Voto no 29.336
Apelação no. 1000461-02.2019.8.26.0450 (Prioridade Idoso e Doença Grave)
Comarca: Piracaia 2a Vara Cível
Ação: Plano de Saúde
Apelante: Sul América Cia de Seguro Saude
Apelada: Hilda Regina Pinheiro
Plano de saúde coletivo empresarial. Pequena
e
micro
empresa.
Rescisão
unilateral.
Rescisão unilateral imotivada. Plano de saúde
coletivo
empresarial
pequena
e
micro
empresa. Contrato celebrado em benefício de
pequeno grupo familiar (três beneficiários).
Ausência
de
elemento
essencial
para
caracterizar apólice coletiva (população de
beneficiários).
Aplicação
excepcional
da
proteção conferida aos planos de saúde
individuais. Tratamento legal e regulamentar
análogo
ao
dispensado
para
apólice
individuais. Incidência do disposto no artigo
13, inciso II, da Lei 9.656/98, aplicável, por
analogia,
aos
contratos
coletivos.
Entendimento corroborado pelo STJ (Resp. No
1.701.600/SP). Afastamento do que dispõe o
contrato e o art. 17 da Resolução Normativa no
195/2009 da ANS. Fraude ou inadimplemento
não constatados. Sentença mantida.
Danos morais. Configuração. Negativa da
prestadora de serviços que amplifica a aflição
psíquica e causa situação de impotência.
Indenização cabível. Malferimento do princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral.
Quantum
indenizatório
(R$
10.000,00).
Montante proporcional e compatível com a
extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença
mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
3
Da r. sentença (fls. 460/465) que julga
procedente a ação para determinar a manutenção do plano
contratado em favor da autora (fls. 63) e condenar a ré a pagar à
autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de
compensação moral; apela a operadora de saúde vencida
postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 495/510)
sustenta, em síntese, que a rescisão unilateral está revestida de
legalidade, dado que a apólice de pequena e micro empresa
pode ser rescindia nos termos da Resolução Normativa no 432 da
ANS.
Pontua que promoveu a comunicação
tempestiva a respeito do cancelamento da apólice de seguro.
Insurge-se
contra
os
danos
morais
fixados, aduzindo que não cometera nenhum ilícito e agira em
exercício regular de direito. Pede o provimento do apelo.
Recurso
preparado
(fls.
531/533)
e
respondido (fls. 543/552).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
558).
É o relatório.
Tempestividade
e
conhecimento
da
apelação
De plano, afasta-se a tese de não
conhecimento do recurso de apelação trazida pelo autor em
contrarrazões.
Com efeito, dispõe o art. 1.024 § 4o e § 5o
do CPC/15, verbis:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5
(cinco) dias.
§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
4
declaração implique modificação da decisão
embargada, o embargado que já tiver interposto
outro recurso contra a decisão originária tem o
direito de complementar ou alterar suas razões,
nos exatos limites da modificação, no prazo de
15 (quinze) dias, contado da intimação da
decisão dos embargos de declaração.
§ 5o Se os embargos de declaração forem
rejeitados ou não alterarem a conclusão do
julgamento anterior, o recurso interposto pela
outra parte antes da publicação do julgamento
dos embargos de declaração será processado e
julgado independentemente de ratificação.”
Na peculiaridade da hipótese, é certo que
o recurso de apelação (fls. 495/510) fora interposto antes do
julgamento dos embargos de declaração apresentados pelo autor
(fls. 467/469).
Não se nega, ainda, que a decisão que
apreciou os aludidos embargos modificou a sentença, nos
seguintes termos, verbis:
“Fls. 467/469. Assiste razão à embargante, de
modo que ACOLHO os embargos de declaração
para fazer constar que a condenação na verba
sucumbencial resta fixada em R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), ns termos do art. 85 § 8o, do
NCPC.
Em caso análogo: “Apelação. Plano de saúde.
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
dano moral julgada parcialmente procedente.
Inconformismo das partes. Recurso da corré
Associação Profissional do Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos de Franca. Apelante
regularmente intimada da decisão que determinou
o recolhimento do valor do preparo, sob pena de
deserção. Ausência de manifestação. Deserção
configurada. Recurso não conhecido. Recurso do
corréu Hospital Regional de Franca. Rescisão
contratual fundada em inadimplemento. Não
comprovada a prévia notificação exigida pela Lei
9.656/98. Súmula 94 do E. TJSP. Condenação
das
rés
à
manutenção
do
contrato.
Constrangimento sofrido pela rescisão unilateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
5
do contrato. Dano moral configurado. Sentença
mantida. Recurso da autora. Valor da indenização
por dano moral bem fixado (R$2.000,00). Verba
honorária de sucumbência. Fixação por equidade.
Valor majorado (R$1.500,00), atendendo-se aos
critérios previstos nos incisos "I", "II", "III" e "IV",
§2o, do art. 85, do CPC. Sentença reformada
nesse ponto. Recurso parcialmente provido.
[Trecho do corpo do acórdão:] Respeitado o
entendimento do MM. Juízo a quo, a quantia de
R$1.000,00 fixada na r. sentença não atende aos
critérios estabelecidos nos incisos “I”, “II”, “III” e
“IV”, §2o, do art. 85, do CPC e, por isso,
ponderando
os
referidos
critérios,
fixo
os
honorários advocatícios em R$1.500,00.” (TJSP;
Apelação
Cível
1023825-91.2016.8.26.0196;
Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/04/2019;
Data
de
Registro:
16/05/2019)
No mais, MANTENHO, na íntegra, a decisão
embargada.” (fls. 534/535).
Como se denota, a modificação da
sentença deu-se apenas com relação a verba honorária, o que
não afeta a temática impugnada pelas razões de apelação.
Nesse sentido, o teor do art. 1.024, § 5.o
do CPC/15 aplica-se tão somente às hipóteses de o julgamento
dos embargos de declaração ser rejeitado ou não alterar a
conclusão do julgamento anterior, esse o exato espelho dos
autos.
Nessa medida, o recurso de apelação
interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento
dos embargos de declaração, será processado e julgado
independentemente de ratificação.
Convém anotar, no mesmo sentido, a
doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, verbis:
“AFASTAMENTO
DA
TESE
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREMATUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
6
“Os tribunais superiores, firmes na aplicação da
chamada jurisprudência defensiva, pacificou o
entendimento, inclusive sumulado no Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 418/STJ) de que
interposto o recurso de embargos de declaração,
o recurso interposto pela parte contrária era
intempestivo, porque interposto antes do início da
contagem do prazo para a prática do ato. Tratava-
se da consagração da tese do recurso prematuro,
fundado na intempestividade ante tempus, de
toda imperfeita e rejeitada pela melhor doutrina.
Ao menos o Superior Tribunal de Justiça não
aplicava nesse caso a preclusão consumativa,
permitindo à parte que já tivesse recorrido, após
o julgamento dos embargos de declaração
interpostos pela parte contrária, reiterar os
termos do recurso já interposto, o que seria o
suficiente
para
sanear
o
vício
da
intempestividade.
Segundo o art. 1.024, § 5.°, do Novo CPC, na
hipótese de o julgamento dos embargos de
declaração ser rejeitado ou não alterar a
conclusão do julgamento anterior, o recurso
interposto pela outra parte, antes da publicação
do julgamento dos embargos de declaração, será
processado e julgado independentemente de
ratificação.
É triste que seja preciso uma norma legal para
dizer algo tão óbvio. Afinal, é um pouco mais do
que evidente que não havendo alteração da
decisão recorrida em razão do julgamento dos
embargos de declaração interpostos pela parte
contrária, o recurso já interposto contra ela
continua integro, sendo um rigorismo formal
indecente a necessidade de sua reiteração sob
pena de não ser o recurso admitido. Seja como
for, a mera leitura do dispositivo demonstra de
forma cabal que o entendimento consolidado na
famigerada Súmula 418/STJ é coisa do passado.” No mesmo sentido, anotem-se os
seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
Apelação Cível 0011938-38.2013.8.26.0001; Relator (a): Cristina Medina
Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
7
19/03/2019 ; Apelação Cível 1000686-89.2017.8.26.0515; Relator (a): Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro:
16/01/2019
;
Apelação
Cível
1000334-28.2015.8.26.0281;
Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2016; Data de
Registro: 07/11/2016.
Afasta-se, pois, tal temática.
Da
rescisão
unilateral
imotivada:
abusividade
Infere-se dos autos que, a autora é
beneficiária de seguro saúde de sociedade empresária de
pequeno porte denominada Confecções Vitoria Ramos Ltda.,
modalidade Pequena e Micro Empresa (PME), com vigência
iniciada em 01/02/2014.
A requerente ingressara com a presente
ação cominatória visando a sua manutenção em apólice coletiva,
face à noticia, em 07/03/2019, de que a operadora havia
rescindido a apólice de seguro desde 28/02/2019, tendo em vista
a extinção da sociedade empresária, quando deparou-se com a
negativa de atendimento médico.
Pois bem.
De plano, marque-se que o plano de
saúde em apreço insere-se na modalidade coletivo empresarial
pequena e micro empresa (PME).
Sobre o tema, viva é a discussão a
respeito das normas regulamentares aplicáveis, se se submete a
regulação dos planos de saúde coletivo (art. 17 da Resolução
ANS no 195/2009) ou individuais/familiares (art. 13 da Lei no
9.656/98), notadamente diante da peculiaridade da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
8
O Superior Tribunal de Justiça, analisando
a temática atinente à validade da rescisão unilateral imotivada de
plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora de
plano de saúde em face de microempresa com apenas três
beneficiários.
Nesse sentido, dispôs a Min. Rel. NANCY
ANDRIGHI por meio do Recurso Especial No 1.701.600/SP,
verbis:
“Toda construção da Lei dos Planos de Saúde,
bem como a própria estruturação do conceito dos
planos coletivos e individuais delineada RN ANS
195/09 estão voltados para o elemento central
acerca da população vinculada a uma pessoa
jurídica, seja por vínculo empregatício/estatutário,
seja por vínculo profissional, classista ou setorial.
Ora, a contratação por uma microempresa de
plano de saúde em favor de dois únicos
beneficiários não atinge o escopo da norma que
regula os contratos coletivos, justamente por
faltar o elemento essencial de uma população de
beneficiários.
(...)
Quando surge uma peculiaridade relevante a
justificar
um
tratamento
diferenciado,
é
indispensável estabelecer um raciocínio jurídico
que ultrapassa a mera subsunção do fato à
norma, para estabelecer um juízo analógico
diante do que Castanheira Neves denomina
como um confronto entre problemas
a
intencionalidade problemática da norma e a
intencionalidade problemática do caso. (REsp
1701600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe
09/03/2018)”
Segundo a relatora, a rescisão unilateral e
imotivada da apólice coletiva pequena e micro empresa, da forma
como se deu no caso, surge como abuso de direito.
A resposta à situação de abuso encontra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
9
se na aplicação excepcional da proteção conferida aos planos de
saúde individuais, pois de acordo com as concretas
peculiaridades da hipótese, a contratação ocorreu na modalidade
familiar e não coletiva, como formalmente aparece.
Desse modo, aplica-se à espécie o art. 13,
parágrafo único, II1, da Lei no 9.656/98, pois a hipótese sob
exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade,
reclama o excepcional tratamento como individual/familiar.
Afasta-se, por consequente, a observância
aos requisitos objetivos do art. 17 da Resolução ANS no
195/2009, podendo a apólice ser rescindida unilateralmente pela
operadora de saúde apenas nas hipóteses de por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
No bojo dos autos, tem-se que o contrato
fora firmado entre a micro e pequena empresa e a operadora de
saúde com vigência iniciada em 01/02/2014.
Ocorre que, em 07/03/2019, sem qualquer
notificação prévia, a requerente fora cientificada sobre a rescisão
da apólice, sem qualquer justificativa ou motivação, quando
buscou atendimento médico.
Embora não se negue a existência de
expressa disposição contratual possibilitando a denúncia por
1 “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o. desta Lei têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão
vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a
ocorrência de internação do titular”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
10
iniciativa de qualquer das partes, desde que cumprido o prazo de
sessenta dias de antecedência, é inadmissível a rescisão
imotivada unilateralmente imposta pela seguradora.
Tendo em vista a aplicação do art. 13
parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, a rescisão unilateral do
contrato está condicionada: I) ao inadimplemento por período
superior a sessenta dias; e, II) a notificação do consumidor até o
quinquagésimo dia de inadimplemento.
As
hipóteses
elencadas
no
referido
dispositivo legal não se amoldam ao caso concreto, sobretudo
porque a requerente comprovou o adimplemento do prêmio de
seguro tempestivamente.
A denúncia promovida inopinadamente
pela operadora de saúde, sobretudo à míngua de qualquer razão
justificável, não deve vincular o segurado, parte hipossuficiente e
que não pode ser surpreendida com a abrupta ruptura da
cobertura securitária.
Acresça-se que o contrato, mormente
aqueles que interferem sobre valores existenciais, tal e qual o
plano de saúde e sobretudo no século XXI, é e deve ser
instrumento de colaboração entre os contraentes.
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A
obrigação como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta da
prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421 do
CC). Não merece aplauso.
Sobressalta, na hipótese, a antijuridicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
11
da conduta da operadora de saúde em rescindir, de forma
unilateral e imotivada, o plano de saúde coletivo contratado pelo
apelado.
De
rigor,
portanto,
reconhecer
a
obrigação da seguradora de assegurar a manutenção do
contrato, mediante o pagamento dos mesmos valores com os
quais a parte autora já vinha arcando antes da indevida rescisão.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-
se precedentes registrados por este E. Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE - Insurgência em face da
condenação da seguradora à manutenção do
plano de saúde coletivo - Contrato relacional que
não comporta resilição unilateral imotivada por
parte da operadora do plano de saúde. Rescisão
do contrato coletivo em virtude do não comprovado aumento de sinistralidade
-
Tratamento ao qual deve ser dado continuidade,
em obediência aos termos do artigo 13, inciso II
da Lei no 9.656/98 - Aplicação do CDC não
obstante o contratante tratar-se de pessoa
jurídica, tendo em vista que a mesma figura como
mera
estipulante
em
benefício
de
seus
funcionários, destinatários finais dos serviços de
saúde prestados - Inteligência do art. 13, § único,
da
Lei
9.656/98”
(Apelação
no
0010362-
91.2013.8.26.0071, 2a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, j.
15/10/2013, grifamos).
PLANO DE SAÚDE CONTRATO EMPRESARIAL
Rescisão unilateral pela operadora, mediante
prévia notificação, por não mais convir sua
continuidade Ação principal movida por micro-
empresa-contratante Pretensão desta em afastar
a rescisão Ação julgada procedente Resolução
unilateral
fundada
em
cláusula
expressa
Legalidade, em princípio, por inaplicação do
inciso II do artigo 13 da Lei no 9.656/98, que trata
de contratos individuais Hipótese, no entanto, em
que configurado contrato firmado com o artificioso
figurino de contrato coletivo-empresarial, mas se
destina a cobrir a saúde de pequeno grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
12
familiar (marido, mulher e filha), e que deve ser
sancionado por violar a proteção dada pelo
sistema jurídico a esses grupos Situação,
ademais de estar o titular sujeito a maior risco,
por submeter-se a tratamento de saúde Ausência
de
interesse
na
continuidade
do contrato,
mediante prévia notificação, fundada no aumento
da sinistralidade Afronta aos princípios da função
social do contrato e da boa-fé objetiva Incidência
da Lei no 9.656/98, sem prejuízo das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor
Ação
julgada
procedente
em
parte
para
reconhecer a nulidade da cláusula Sentença
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível 0204295-73.2012.8.26.0100; Relator (a):
João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data de
Registro: 04/02/2015)
“PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO CONTRATUAL
Inadmissibilidade - Necessidade de observância
de alguma exceção legal à continuidade do
contrato - Fraude ou inadimplemento inocorrente -
Manutenção devida - Inteligência do art. 13, II da
Lei 9.656/98 - SINISTRALIDADE - Reajuste da
mensalidade por aumento da sinistralidade -
Inadmissibilidade - Plano coletivo empresarial -
Equilíbrio das relações contratuais - Estipulação
contratual
genérica
que
exige
adequada
comprovação. Variáveis do cálculo do índice de
reajuste não informadas de forma suficiente

Unilateralidade desprezada - Violação do dever
de informação Art. 16, IX e XI da Lei 9.656/98 -
Prejuízo ante a onerosidade excessiva ao
consumidor. Prática abusiva que o coloca em
desvantagem
exagerada.
Sentença
de
procedência, mantida. Recurso da ré improvido”
(Apelação no 0162525-37.2011.8.26.0100, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FÁBIO
PODESTÁ, j. 19/06/2013, grifamos).
“Apelação cível. Ação declaratória c.c. obrigação
de fazer. Resilição do contrato de plano de saúde,
após prévia notificação da ré. O contrato
entabulado entre as partes tem natureza coletiva,
aperfeiçoado na modalidade “plano de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
13
empresarial”, sendo que a autora figurou como
estipulante, e seus sócios na condição de
beneficiários,
assumindo
a
posição
de
destinatário final dos serviços proporcionados.
Beneficiário final que é consumidor, tal qual nos
contratos individuais ou familiares. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas
469, do Superior Tribunal de Justiça, 100 e 101
do
TJSP.
No
caso,
deve-se
aplicar
a
normatização dos contratos individuais, que obsta
a resilição unilateral pretendida pela ré, uma vez
não configurada a inadimplência ou fraude. Apelo
desprovido”
(Apelação
no
1123302-55.2014.8.26.0100,
8a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. SILVÉRIO DA SILVA, j.
27/04/2016, grifamos).
“APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos
Morais - Pretensão de manutenção do contrato de
plano de saúde coletivo e reparação por danos
morais, sob a alegação de que houve resilição
ilegal do contrato - Sentença de procedência -
Inconformismo da ré - Alegação de que inexiste
óbice legal para a rescisão unilateral imotivada do
contrato de plano de saúde celebrado entre as
partes, sendo inaplicável o disposto no artigo 13,
parágrafo único, inciso II, “b”, da Lei no 9.656/98,
que incide apenas sobre os contratos de plano de
saúde individual - Descabimento - Proteção
inserta no artigo 13o, parágrafo único, inciso II, da
Lei 9.656/98, que é extensível aos contratos
coletivos por adesão - Caso em que, a admissão
da denúncia vazia nos contratos coletivos,
ignorando que as próprias operadoras hoje já não
realizam contratos individuais para fugir da
limitação imposta, seria fazer letra morta da
regulação desta atividade - Rescisão unilateral e
imotivada que enseja a reparação por danos
morais - Quantum indenizatório fixado com
razoabilidade - Recurso desprovido” (Apelação no
1011889-28.2014.8.26.0006,
9a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ APARÍCIO
COELHO
PRADO
NETO,
j.
31/05/2016,
grifamos).
Aliás, no peculiar cenário dos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
14
autora, comprova ser portadora de mieloma múltiplo (fls. 19),
necessitando de quimioterapia e tratamento médico continuado,
fatos que reforçam a antijuridicidade da conduta da operadora de
saúde.
Tal determinação encontra respaldo legal
na forma do art. 35-E, inciso IV, da Lei no 9.656/98.
O comando legal visa não colocar o
beneficiário final da apólice de seguro em posição de extrema
desvantagem a qual não deve vincular o segurado, parte
hipossuficiente e que não pode ser surpreendido com a abrupta
ruptura da cobertura securitária.
Nos mesmos termos, verbis: “Não obstante
o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante
prévia notificação do usuário, é abusiva a rescisão do contrato durante o
tratamento médico garantidor da sobrevivência. Precedentes. (...).” (STJ,
AgInt no AREsp 1346053/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).
Não há, pois, como deixar de reconhecer a
violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva que devem
nortear qualquer relação contratual.
A conduta da operadora de saúde, tanto
por tanto, contraria a natureza do instrumento firmado e mostra-
se abusiva.
Acresça-se que o contrato, mormente
aqueles que interferem sobre valores existenciais, tal e qual o
plano de saúde e sobretudo no século XXI, é e deve ser
instrumento de colaboração entre os contraentes.
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A
obrigação como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve
haver,
pois,
comunicação
e
cooperação entre as partes contratantes, o que, se presente, fará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
15
levantar naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do
outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta da
prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421 do
CC). Não merece aplauso.
Irretocável, pois, a r. sentença.
Danos morais: ocorrência
Com relação aos danos morais, tampouco
merece guarida a tese da apelante.
É inconteste que, ao negar à conveniada a
cobertura do tratamento prescrito, a operadora de saúde agiu
com menoscabo com a situação de saúde da conveniada.
Houve, assim, o ferimento do dever
elementar da preservação da dignidade, signo da pessoa
humana, à margem do regime jurídico em vigor, o que sobeja.
A inércia explicitada, porque amplifica a
aflição psíquica e causa situação de impotência, fere o princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF),
vértice básico do dano moral, certo que a injusta recusa confere
justa causa à fixação de indenização.
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (Lei no 9.656/98, c.c.
arts. 7o, parágrafo único; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90),
o que, ordinária e necessariamente, provoca o descabimento da
conduta da operadora de saúde.
É caso de flagrante abuso de direito (art.
187 do Cód. Civil), o qual deve funcionar como limite ao exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
16
do direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF,
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do
abuso
do
direito
independe
de
culpa
e
fundamenta-se somente no critério objetivo-
finalístico”.
Além disso, importa iluminar que o dano
sofrido pela autora é de natureza in re ipsa, ou seja, dispensa a
prova na espécie.
Justa, portanto, a fixação de indenização
com vistas a repará-lo.
Averbe-se que a parte mais árdua de
ações tais é o encontro do justo arbitramento.
Sob tal aspecto, é certo que a reparação
civil de dano infringido à dignidade da pessoa humana não
encontra parâmetros legais definidos.
De
fato,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano
moral, por não haver repercussão no patrimônio,
não há como ser provado; ele existe tão
somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização. Assim é
entendido por se tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum'
para a composição do dano, no que o
regramento positivo não conhece quaisquer
restrições
ou
limitações,
haja
vista
a
determinação constitucional no sentido de que a
indenização respectiva seja proporcional ao
agravo e a inexistência de balizamentos ali
preestabelecidos (CF, art. 5o, V e X). uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
17
recente obra sobre dano moral ressalta bem o
tema
na
doutrina
e
na
jurisprudência,
assinalando a importância do 'equivalente, mais
ou menos aproximado, do valor perdido' (in,
'Dano Moral', de José Rafaelli Santini, LED, São
Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar,
no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a
tristeza
ou
a
humilhação;
são
valores
inestimáveis, mas isso não impede que seja
precisado um valor compensatório, que amenize
o respectivo dano. Prudente, dessa forma, seja
fixada
com
base
em
alguns
elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano,
a personalidade da vítima, sua situação familiar
e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição
econômica
das
partes”
(REsp
239.973/RN, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON
NAVES, Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL, Quinta Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na
IV Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não
deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja
justificativa traz que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a
linha
entre
a
indenização
ínfima
e
o
enriquecimento sem causa é muito tênue;
entretanto, a análise do caso concreto deve ser
sempre priorizada. Caso contrário, corremos o
risco de voltar ao tempo da Lei das XII Tábuas,
em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador
posiciona-se acerca de um dano moral, deve
atentar para alguns pontos, entre os quais a
gravidade do fato, a extensão do dano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000461-02.2019.8.26.0450 -Voto no 29.336
18
posição social e profissional do ofendido, a
condição financeira do agressor e do agredido,
baseando-se nos princípios da razoabilidade,
equidade e proporcionalidade, além da teoria do
desestímulo.
Dessa
forma,
a
chance
de
resultados finais serem idênticos é praticamente
nula. O juiz não pode eximir-se do seu dever de
analisar, calcular e arbitrar a indenização dentro
daquilo que é pretendido entre as partes. Assim,
considerando o que temos exposto, conclui-se
que não deve existir limitação prévia de valores,
sob o risco de fomentarmos a diabólica indústria
do dano moral”.
Assim sendo, à mingua de parâmetros
legais e tendo em mente o grau de reprovabilidade da conduta da
operadora de saúde, os consectários advindos de sua impostura
e a capacidade econômica das partes, a verba fixada na quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra justa e adequada a
reparação do dano sofrido.
A importância arbitrada é apta ao fim de
indenizar o dano moral suportado, guarda correspondência com
os parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso
concreto e, ainda, não proporciona enriquecimento indevido e
exagerado à autora.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
acresça-se aos honorários sucumbenciais o valor de R$
1.500,00, devidamente corrigido a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator